Tribunal: TJSP
Processo: 0007720-63.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Embargos de Declaração – Hipótese em que não se reconhece a existência de contradição no acórdão embargado.
2. Descabem embargos de declaração com natureza exclusivamente infringente.
3. Embargos fundados em mera insatisfação para com a decisão da Turma Julgadora.
4. Embargos rejeitados.